Tribunal: TJBA
Processo: 8008320-36.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008320-36.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS MONTANINE CARVALHO

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE

APELADO: ASSISTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional com pedido de repetição de indébito, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o contrato de plano de saúde já se encontrava cancelado antes do ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse de agir para pleitear o cancelamento de reajuste de mensalidade em contrato de plano de saúde já extinto antes do ajuizamento da ação; e (ii) saber se é possível a análise, em sede recursal, de alegações não deduzidas na petição inicial, como a ilegalidade do cancelamento contratual.

III. Razões de decidir

O interesse de agir exige a presença do binômio necessidade-utilidade, inexistente quando o provimento jurisdicional não produz qualquer efeito prático, como no caso de pretensão voltada à revisão de reajuste de contrato já extinto antes do ajuizamento da ação.

A inexistência de relação contratual vigente no momento da propositura da demanda impede a intervenção jurisdicional, caracterizando a perda do objeto e justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

A inovação recursal é vedada, não sendo possível a análise de teses não suscitadas na petição inicial, sob pena de violação ao princípio da estabilização da demanda e supressão de instância.

Ausente interesse de agir referente ao pedido principal, resta prejudicada a análise de eventual dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há interesse de agir quando o provimento jurisdicional pretendido não apresenta utilidade prática, em razão da extinção prévia da relação jurídica discutida. 2. É vedada a inovação recursal, não sendo possível a apreciação de matérias não suscitadas na petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 330, III, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AC nº 0503370-39.2018.8.05.0080; TJSP, Apelação nº 1002828-45.2025.8.26.0011; TJGO, AC nº 5033759-55.2018.8.09.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8008320-36.2023.8.05.0080, oriundos da 07ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante CLOVIS MONTANINE CARVALHO e como Apeladas a ASSISTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e a TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA